Tribunal: STJ
Processo: 8034594-83.2023.8.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224168 - BA(2025/0263116-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRENTE
: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
ADVOGADOS
: AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA - BA068761
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - BA068960
RECORRIDO
: CLAUDETE RIBEIRO FELISBERTO
RECORRIDO
: CARINE SANTOS AMORIM DE SOUZA
RECORRIDO
: CRISPINA VIRGINIA DOS SANTOS CARVALHO
RECORRIDO
: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO
: CLAUDIA SOUZA MACEDO
RECORRIDO
: CAMILA ARCANJA DOS SANTOS
RECORRIDO
: CARLOS CESAR SILVA DE JESUS
RECORRIDO
: CASSIA REGINA SILVA DA ANUNCIACAO
RECORRIDO
: CLEONICE BARBOSA NOGUEIRA
RECORRIDO
: CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO
: CIBELE ANTONIA DE SOUZA
RECORRIDO
: CRISTIANE ARAUJO DE SOUZA
RECORRIDO
: CLAUDEMIRO SANTOS DOS ANJOS
RECORRIDO
: CARINA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO
: CELSO DE JESUS PERPETUO
RECORRIDO
: CLAUDIA LIMA DAS NEVES
RECORRIDO
: CARLA ANGELITA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO
: CARME ANITA ROCHA
RECORRIDO
: CRISTINA SOARES DIAS
RECORRIDO
: CLAUDIO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: CREUZA MARIA DE JESUS ALMEIDA
RECORRIDO
: CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA PASSOS
RECORRIDO
: CLAUDIO DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO
: CLAUDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIEL DAMASCENO DE JESUS
RECORRIDO
: DJANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIELE ALMEIDA DE JESUS
RECORRIDO
: DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIELA SANTOS DE SOUSA COSTA
RECORRIDO
: DORALICE SANTANA PASSOS
RECORRIDO
: DANIEL SILVA PASSOS
RECORRIDO
: DERCIO SANTANA DA PAIXAO
RECORRIDO
: DENISE DA PAIXAO PRUDENCIO
RECORRIDO
: DANIELA DE JESUS NUNES
Documento eletrônico VDA54041631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33ef56fc-fba4-4ae0-8b62-2470b07a02a7

RECORRIDO
: DIRLANE DA SILVA VIANA
RECORRIDO
: DEISE CORREIA SANTOS
RECORRIDO
: DEBORA LIMA FRANCA
RECORRIDO
: DINAILDES BARBOSA DA PAIXAO
RECORRIDO
: DJALMA PEREIRA CORDEIRO
RECORRIDO
: DANIELA BOMFIM DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIEL FRANCA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: DEISE DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIELA SACRAMENTO LIMA DA CONCEICAO
RECORRIDO
: EREMITA DE JESUS SANTANA
RECORRIDO
: EDCARLOS BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO
: EDMARIO COSTA SILVA
RECORRIDO
: EDMILSON TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: EDNA SUEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EDNA TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: ELINEI COELHO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: ELISETE FELIX DE SANTANA
RECORRIDO
: EDUARDO PRUDENCIO PASSOS
RECORRIDO
: ESMERALDO SANTANA
RECORRIDO
: ELIANA DOS SANTOS BONFIM
RECORRIDO
: ELIENAI LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIZABETE FERREIRA SAMPAIO
RECORRIDO
: ELIZABETE RAMOS NASCIMENTO
RECORRIDO
: EDILENE SALES COSTA
RECORRIDO
: ELIENAI MACHADO DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO
: EDSON FERNANDES DE JESUS
RECORRIDO
: EDNEA GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIVALDO DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO
: ELZA VIRGINIA BARBOSA SANTANA
RECORRIDO
: EDNEA DA CRUZ DOS SANTOS SUEIRA
RECORRIDO
: ELBA TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: EDEVALDO GOMES MIRANDA
RECORRIDO
: EVONILDA MOREIRA JESUS DA SILVA
RECORRIDO
: EVILASIO SALES COSTA
RECORRIDO
: EDILENE CORREIA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIEZER AZEVEDO DE SOUZA
RECORRIDO
: EDIGAR BARBOSA DE FREITAS
RECORRIDO
: GILSON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO
: GLESIA DE CASSIA ROCHA MACEDA
RECORRIDO
: GEOVANA PIRES DA SILVA
RECORRIDO
: REGINA BARBOSA DE JESUS
RECORRIDO
: ROBSON SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO
: REINALDO DOS REIS FERREIRA
RECORRIDO
: ROSALINA PEDREIRA DE JESUS
RECORRIDO
: ROSIMEIRE DE JESUS SOUZA
RECORRIDO
: RUTE SOUZA GUIMARAES
Documento eletrônico VDA54041631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33ef56fc-fba4-4ae0-8b62-2470b07a02a7

RECORRIDO
: ROSEMEIRE DA CONCEICAO NUNES
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA BARBOSA NERY
RECORRIDO
: RAILANE DA PAIXAO PASSOS
RECORRIDO
: RAILDA DAS CANDEIAS MACIEL ROCHA
RECORRIDO
: RAIMUNDO ASTROGILDO PASSOS
RECORRIDO
: ROSEMARIO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: RAIMUNDO ANTONIO ARAUJO
RECORRIDO
: ROBERTO NUNES DA SILVA
RECORRIDO
: REGIANE DE JESUS SILVA
RECORRIDO
: RONILDO ANTONIO DE MATOS
RECORRIDO
: RITA MARCIA FRANCA
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA RAMOS LIMA
RECORRIDO
: ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: RAYMUNDA SERQUEIRA MENEZES
RECORRIDO
: REGIANE NASCIMENTO SANTOS BISPO
RECORRIDO
: ROQUENILDA DOS SANTOS SACRAMENTO
RECORRIDO
: RIVIAN TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS DA LUZ
RECORRIDO
: ROSEMEIRE MELO SANTOS DA PAIXAO
RECORRIDO
: REGINA MARIA DA SILVA SAMPAIO
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA DA SILVA SAMPAIO
RECORRIDO
: ROSANGELA CONCEICAO DA HORA
RECORRIDO
: ROQUE SODRE SANTOS
RECORRIDO
: RENALDO GOMES DA CONCEICAO
RECORRIDO
: ROSANA CONCEICAO FERREIRA
RECORRIDO
: RICSON REBOUCAS RIBEIRO
RECORRIDO
: ROSEMEIRE FONTES DE ARAUJO SANTOS
RECORRIDO
: ROVANIA D ARC DE ANDRADE SAMPAIO MOREIRA
RECORRIDO
: ROSA MARIA DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO
: RODRIGO DOS SANTOS BRITO
RECORRIDO
: ROZIANE DOS SANTOS BRANGATO
RECORRIDO
: ROMERITO SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ROMANA MARIA SANTOS BERNARDO
RECORRIDO
: ROSENETE GARCIA FERREIRA
RECORRIDO
: ROSANA DE JESUS BARROSO
RECORRIDO
: RAIMUNDA DA SILVA ALVES
RECORRIDO
: CASSILDA DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO
: GLEIDE SILVA DE MIRANDA
RECORRIDO
: CARINA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA AMORIM SANJUÁN - BA010375
ÊMILE LIMA DE OLIVEIRA - BA052073
NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA - BA019726
EMENTA
Documento eletrônico VDA54041631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33ef56fc-fba4-4ae0-8b62-2470b07a02a7

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
DANOS
AMBIENTAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MULTA POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a figura do
consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as vítimas de
art. 17
danos ambientais podem ser equiparadas a consumidores.
2. A multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, somente
art. 1.026,
é aplicável nas hipóteses em que se constata intenção manifestamente
protelatória na oposição dos embargos de declaração, situação não verificada
no caso concreto.
3. Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação do
recorrente ao pagamento de multa imposta pela Corte de origem no
julgamento dos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33ef56fc-fba4-4ae0-8b62-2470b07a02a7

RECURSO ESPECIAL No 2224168 - BA (2025/0263116-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRENTE
: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
ADVOGADOS
: AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA - BA068761
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - BA068960
RECORRIDO
: CLAUDETE RIBEIRO FELISBERTO
RECORRIDO
: CARINE SANTOS AMORIM DE SOUZA
RECORRIDO
: CRISPINA VIRGINIA DOS SANTOS CARVALHO
RECORRIDO
: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO
: CLAUDIA SOUZA MACEDO
RECORRIDO
: CAMILA ARCANJA DOS SANTOS
RECORRIDO
: CARLOS CESAR SILVA DE JESUS
RECORRIDO
: CASSIA REGINA SILVA DA ANUNCIACAO
RECORRIDO
: CLEONICE BARBOSA NOGUEIRA
RECORRIDO
: CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO
: CIBELE ANTONIA DE SOUZA
RECORRIDO
: CRISTIANE ARAUJO DE SOUZA
RECORRIDO
: CLAUDEMIRO SANTOS DOS ANJOS
RECORRIDO
: CARINA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO
: CELSO DE JESUS PERPETUO
RECORRIDO
: CLAUDIA LIMA DAS NEVES
RECORRIDO
: CARLA ANGELITA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO
: CARME ANITA ROCHA
RECORRIDO
: CRISTINA SOARES DIAS
RECORRIDO
: CLAUDIO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: CREUZA MARIA DE JESUS ALMEIDA
RECORRIDO
: CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA PASSOS
RECORRIDO
: CLAUDIO DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO
: CLAUDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIEL DAMASCENO DE JESUS
RECORRIDO
: DJANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIELE ALMEIDA DE JESUS
RECORRIDO
: DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIELA SANTOS DE SOUSA COSTA
RECORRIDO
: DORALICE SANTANA PASSOS
RECORRIDO
: DANIEL SILVA PASSOS
Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

RECORRIDO
: DERCIO SANTANA DA PAIXAO
RECORRIDO
: DENISE DA PAIXAO PRUDENCIO
RECORRIDO
: DANIELA DE JESUS NUNES
RECORRIDO
: DIRLANE DA SILVA VIANA
RECORRIDO
: DEISE CORREIA SANTOS
RECORRIDO
: DEBORA LIMA FRANCA
RECORRIDO
: DINAILDES BARBOSA DA PAIXAO
RECORRIDO
: DJALMA PEREIRA CORDEIRO
RECORRIDO
: DANIELA BOMFIM DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIEL FRANCA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: DEISE DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIELA SACRAMENTO LIMA DA CONCEICAO
RECORRIDO
: EREMITA DE JESUS SANTANA
RECORRIDO
: EDCARLOS BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO
: EDMARIO COSTA SILVA
RECORRIDO
: EDMILSON TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: EDNA SUEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EDNA TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: ELINEI COELHO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: ELISETE FELIX DE SANTANA
RECORRIDO
: EDUARDO PRUDENCIO PASSOS
RECORRIDO
: ESMERALDO SANTANA
RECORRIDO
: ELIANA DOS SANTOS BONFIM
RECORRIDO
: ELIENAI LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIZABETE FERREIRA SAMPAIO
RECORRIDO
: ELIZABETE RAMOS NASCIMENTO
RECORRIDO
: EDILENE SALES COSTA
RECORRIDO
: ELIENAI MACHADO DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO
: EDSON FERNANDES DE JESUS
RECORRIDO
: EDNEA GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIVALDO DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO
: ELZA VIRGINIA BARBOSA SANTANA
RECORRIDO
: EDNEA DA CRUZ DOS SANTOS SUEIRA
RECORRIDO
: ELBA TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: EDEVALDO GOMES MIRANDA
RECORRIDO
: EVONILDA MOREIRA JESUS DA SILVA
RECORRIDO
: EVILASIO SALES COSTA
RECORRIDO
: EDILENE CORREIA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIEZER AZEVEDO DE SOUZA
RECORRIDO
: EDIGAR BARBOSA DE FREITAS
RECORRIDO
: GILSON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO
: GLESIA DE CASSIA ROCHA MACEDA
RECORRIDO
: GEOVANA PIRES DA SILVA
RECORRIDO
: REGINA BARBOSA DE JESUS
Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

RECORRIDO
: ROBSON SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO
: REINALDO DOS REIS FERREIRA
RECORRIDO
: ROSALINA PEDREIRA DE JESUS
RECORRIDO
: ROSIMEIRE DE JESUS SOUZA
RECORRIDO
: RUTE SOUZA GUIMARAES
RECORRIDO
: ROSEMEIRE DA CONCEICAO NUNES
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA BARBOSA NERY
RECORRIDO
: RAILANE DA PAIXAO PASSOS
RECORRIDO
: RAILDA DAS CANDEIAS MACIEL ROCHA
RECORRIDO
: RAIMUNDO ASTROGILDO PASSOS
RECORRIDO
: ROSEMARIO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: RAIMUNDO ANTONIO ARAUJO
RECORRIDO
: ROBERTO NUNES DA SILVA
RECORRIDO
: REGIANE DE JESUS SILVA
RECORRIDO
: RONILDO ANTONIO DE MATOS
RECORRIDO
: RITA MARCIA FRANCA
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA RAMOS LIMA
RECORRIDO
: ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: RAYMUNDA SERQUEIRA MENEZES
RECORRIDO
: REGIANE NASCIMENTO SANTOS BISPO
RECORRIDO
: ROQUENILDA DOS SANTOS SACRAMENTO
RECORRIDO
: RIVIAN TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS DA LUZ
RECORRIDO
: ROSEMEIRE MELO SANTOS DA PAIXAO
RECORRIDO
: REGINA MARIA DA SILVA SAMPAIO
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA DA SILVA SAMPAIO
RECORRIDO
: ROSANGELA CONCEICAO DA HORA
RECORRIDO
: ROQUE SODRE SANTOS
RECORRIDO
: RENALDO GOMES DA CONCEICAO
RECORRIDO
: ROSANA CONCEICAO FERREIRA
RECORRIDO
: RICSON REBOUCAS RIBEIRO
RECORRIDO
: ROSEMEIRE FONTES DE ARAUJO SANTOS
RECORRIDO
: ROVANIA D ARC DE ANDRADE SAMPAIO MOREIRA
RECORRIDO
: ROSA MARIA DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO
: RODRIGO DOS SANTOS BRITO
RECORRIDO
: ROZIANE DOS SANTOS BRANGATO
RECORRIDO
: ROMERITO SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ROMANA MARIA SANTOS BERNARDO
RECORRIDO
: ROSENETE GARCIA FERREIRA
RECORRIDO
: ROSANA DE JESUS BARROSO
RECORRIDO
: RAIMUNDA DA SILVA ALVES
RECORRIDO
: CASSILDA DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO
: GLEIDE SILVA DE MIRANDA
RECORRIDO
: CARINA SANTANA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

ADVOGADOS
: CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA AMORIM SANJUÁN - BA010375
ÊMILE LIMA DE OLIVEIRA - BA052073
NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA - BA019726
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
DANOS
AMBIENTAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a figura do
consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor, considerando que as vítimas de
art. 17
danos ambientais podem ser equiparadas a consumidores.
2. A multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, somente é
art. 1.026,
aplicável nas hipóteses em que se constata intenção manifestamente protelatória
na oposição dos embargos de declaração, situação não verificada no caso
concreto.
3. Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação do
recorrente ao pagamento de multa imposta pela Corte de origem no julgamento
dos embargos de declaração.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, com fundamento nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia (TJ-BA), assim ementado (e-STJ, fl. 97):
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES DAS VARAS CÍVEIS
DO SALVADOR E DE MARAGOGIPE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PESCADORES. DANOS PESSOAIS E AMBIENTAIS DECORRENTES DE
SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO
ESTALEIRO NAVAL DE SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU. VÍTIMAS DO
EVENTO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AÇÃO
COM
MÚLTIPLOS
AUTORES.
REPERCUSSÃO SOCIAL E NATUREZA DA LIDE. EXCEPCIONAL
APLICAÇÃO DOS ARTS. 82 E 94, II, DO CDC, REFERENTES A DEMANDAS
COLETIVAS. JUÍZO CONSUMERISTA DA CAPITAL DO ESTADO.
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTRANHO AO
CONFLITO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA
CAPITAL. CONFLITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação do artigo 17 do CDC,
além de divergência jurisprudencial.
Sustenta que "no presente caso, não há que se falar em (i) “exploração de
aproveitamento hidroelétrico”, ou (ii) “atividade empresarial” destinada à “produção”, que
poderiam, na ausência de (a) uma relação de consumo preestabelecida, e de (b) um acidente
propriamente dito envolvendo a construção do Estaleiro do Paraguaçu, possibilitar a aplicação do
Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

instituto do bystander, como ocorreu no caso do Acórdão do STJ. Aliás, os precedentes
mencionados no Acórdão do STJ, que foram utilizados como fundamentação para aplicação do
artigo 17 do CDC, reafirmam o que se disse acima, na medida em que em todos os casos houve
efetivo acidente decorrente do exercício da atividade comercial desempenhadas pelas empresas".
(e-STJ, fl. 208)
Acrescenta que "no caso do Acórdão do STJ, não há dúvidas de que há consumidores
na cadeia de produção da energia (o produto). No presente caso, além de o Estaleiro do Paraguaçu
jamais ter entrado em operação, ainda que o tivesse, não haveria um consumidor (como definido
no CDC) na cadeia de produção. Afinal, certamente a Petrobras ou outros clientes do estaleiro não
se enquadrariam no conceito de “consumidor” do CDC. Sendo assim, como não há
“consumidores” inseridos em nenhuma das etapas da atividade tratada no presente caso – a
construção do Estaleiro do Paraguaçu -, não há como se “equiparar” os Autores a consumidores".
(e-STJ, fl. 209)
Afirma ser descabida sua condenação em multa por supostos embargos de
declaração protelatórios na Corte estadual, descabimento tanto por ausência de fundamentação para
a imposição da multa quanto porque "no presente caso, nenhum desses pressupostos estabelecidos
pela jurisprudência desse STJ estão presentes, pois: (i) o Acórdão do Conflito de Competência não
estava devidamente fundamentado e continha omissões sanáveis pela via de embargos de
declaração, tanto que o referido acórdão foi efetivamente integrado pelo Acórdão dos Embargos de
Declaração, e (ii) a matéria objeto dos Embargos de Declaração é altamente controvertida tanto em
1a quanto em 2a instâncias". (e-STJ, fl. 215)
Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 225/226).
É o relatório.
VOTO
Assim a Corte estadual fundamentou sua compreensão pela configuração de acidente
de consumo (e-STJ, fls. 101-104, grifei):
Dos autos, verifica-se que a ação indenizatória foi ajuizada nesta Capital, por
pescadores, residentes nos Municípios de Salinas da Margarida e Saubara,
supostamente prejudicados pelos danos ambientais e materiais decorrentes da
, no
operação, pelos réus, do Estaleiro Naval de São Roque de Paraguaçu
Município de Maragogipe, que teria afetado pescadores e marisqueiros.
Recente e unânime entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no
em caso análogo ao presente, no
REsp n. 2018386/BA,
qual se discutiu a competência para a ação reparatória a pescadores e
marisqueiros, por alegados danos ambiental e material atribuídos ao
gerenciamento do Complexo Hidrelétrico de Pedra do Cavalo, neste Estado
da Bahia, foram as imputadas vítimas do evento equiparadas a consumidores,
delineando, assim, a figura do consumidor por equiparação e atraindo a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
Cabe observar, ainda, tratarem-se os autores da ação, de pescadores com
carteiras de identificação neste sentido expedidas por órgão oficial da União e
assim apontados na peça vestibular, razão para não se poder falar em
ilegitimidade ativa, diante da teoria da asserção, adotada.
Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

Desta forma e consoante também julgado por estas Seções Reunidas, no conflito
de competência n. 8023366-14.2023.8.05.0000, a hipótese é a do
reconhecimento do Juízo

Em julgamento de embargos de declaração, o Tribunal estadual complementou tais
fundamentos, expressando que o acidente de consumo se configura mesmo que não operado o
Estaleiro Naval, bastando o ato de edificação e construção, vez que o dano ambiental se caracteriza
como acidente de consumo.
Segue trecho do acórdão (e-STJ, fl. 185, grifei):
Dos autos percebe-se que o inconformismo das recorrentes não constitui
fundamento suficiente para o provimento destes declaratórios, pois as restritas
hipóteses de acolhimento do recurso horizontal encontram- se elencadas no
do CPC e devem ser observadas mesmo sendo oposta a medida com
art. 1.022,
fins de prequestionamento, bem assim descabe a que os declaratórios sejam
aviados com o intuito de revisitar meritoriamente o julgado, ausentes os
defeitos elencados no regramento dantes aludido.
Deduzem as embargantes, em suma, a ocorrência de omissão no acórdão
censurado, em não observar a ausência de identidade entre o acórdão do STJ -
utilizado pelo julgado e referente a Hidrelétrica de Pedra do Cavalo - e a
situação fática objeto da ação principal a este conflito, pois ali trata-se da
discussão sobre tema que envolveria acidente de consumo, enquanto aqui
inexiste acidente de consumo envolvendo os autores e os réus, posto não ter o
Estaleiro Paraguaçu sequer entrado em operação, restringindo-se as arguições
autorais na ação, então, à própria instalação do empreendimento, faltante,
segundo entendem as embargantes, consequentemente, lesão decorrente do
processo produtivo ou do exercício da atividade empresarial, como na hipótese
tratada pelo acórdão paradigma, que, desta forma, não pode ser utilizado como
tal, evidente a distinção.
Afirmam, ainda, defeito omissivo no julgado por falta de identificação das
razões pelas quais o paradigma do STJ ajusta-se ao caso em espécie,
carecendo, então, de fundamentação.
Todavia, inexistem os arguidos defeitos no decisum, eis que o julgamento da
Corte Cidadã concluiu que a Usina Hidrelétrica causa danos de impacto
ambiental, caracterizando o acidente de consumo, com consequentes danos aos
pescadores e marisqueiros da região, situação que é análoga à do Estaleiro
Enseada do Paraguaçu, cujo empreendimento, independentemente do
funcionamento ou não, estaria a causar danoso impacto ambiental,
caracterizando também o acidente de consumo, com consequentes prejuízos
aos pescadores da região, cabendo ressaltar que a relação consumerista não
se aperfeiçoa somente com a prestação de serviços, mas, também, com o
próprio ato de edificação e construção, respondendo o responsável até mesmo
pelos vícios posteriores, ocultos que dele decorram.
Neste contexto, cumpre observar que a argumentação dos autores da ação
dizem, entre outras, com a existência de fato do serviço consubstanciado na
alteração dos limites de Reserva Extrativista, provocando a perda de parte da
unidade de conservação, exatamente em áreas importantes para a
produtividade da atividade pesqueira, qualificando, também sob tal
fundamento, os pescadores artesanais como consumidores por equiparação.
Desta forma, resta evidente a similaridade entre os julgados, de forma a
propiciar a utilização do paradigma do STJ como fundamento para o acórdão
objurgado por este recurso horizontal.

Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

É plena a conformidade da compreensão da Corte de origem com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, que (i) considera consumidor por equiparação as vítimas do dano
ambiental e (ii) enquadra como acidente de consumo os danos ambientais produzidos a tais
indivíduos.
A conferir:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE
AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do
, nos termos do
consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 17
2. Não fica prejudicado o exame do recurso especial que tem por objeto a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando sobrevém decisão de
primeiro grau declarando-se incompetente para o processamento e julgamento
do feito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.051.480/BA,
Ministro Antonio Carlos
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
Ferreira
26/8/2024,
30/8/2024,

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEXO DE
PEDRA DO CAVALO. BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA. DANOS
AMBIENTAIS.
PESCADORES.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
CONSUMIDORES
POR
EQUIPARAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
CONSUMERISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. Evidenciados indícios de acidente de consumo, consubstanciado em
possível dano ambiental do qual os recorrentes seriam eventuais vítimas,
adequada a equiparação à condição de consumidor.
3. Reconhecida a relação de consumo entre os envolvidos na demanda, o foro
Consumerista é competente para julgamento do feito.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido .
(
relator
, Terceira
REsp n. 2.071.441/BA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
1/9/2025,
5/9/2025,

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEXO DE
PEDRA DO CAVALO. BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA. DANOS
AMBIENTAIS.
PESCADORES.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
CONSUMIDORES
POR
EQUIPARAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
CONSUMERISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. Evidenciados indícios de acidente de consumo, consubstanciado em
possível dano ambiental do qual os recorrentes seriam eventuais vítimas,
.
adequada a equiparação à condição de consumidor.
3.Reconhecida a relação de consumo entre os envolvidos na demanda, o foro
Consumerista é competente para julgamento do feito.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido .
Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

(
relator
, Terceira
REsp n. 2.090.892/BA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
1/9/2025,
4/9/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
AMBIENTAL.
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do
consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 17
2. Na hipótese vertente, houve dano ambiental causado por vazamento de
emulsão oleosa, que ensejou a contaminação do Rio São Paulo e impediu o
exercício de atividades pesqueiras na região.
3. Com o reconhecimento da relação de consumo por equiparação, impõe-se a
competência da Vara do Consumidor para processar e julgar a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória por dano material e moral.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.075.953/BA,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
grifei.)
4/12/2023,
7/12/2023,

Sem fundamentação adicional - mesmo tendo prestado a relevante complementação da
decisão embargada consistente na explicitação de que a ausência de operação do Estaleiro Naval
não prejudicava a qualificação do evento como acidente de consumo e de suas vítimas como
consumidores por equiparação - o Tribunal estadual considerou procrastinatórios os embargos e
aplicou multa ao embargante, ora recorrente (e-STJ, fls. 188-189).
Nessa parte, colocou-se em contrariedade com a jurisprudência desta Corte
Superior, que considera que a multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que se constata intenção manifestamente protelatória.
Por todos:
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO. AGRAVO EM
ART. 1.026,
CPC/2015.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários
à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias,
motivadamente.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros remunera
tórios pactuados, considerando que excederam, de forma exorbitante, a taxa
média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a controvérsia foi decidida
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que se constata intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, situação não verificada no caso.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(
relator
, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.936.881/RS,
Ministro Raul Araújo
em
DJEN de
grifei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

Ante o exposto,
para afastar a
dou parcial provimento ao recurso especial
condenação do recorrente ao pagamento de multa imposta pela Corte de origem no julgamento dos
embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53600169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: 2e292e85-e9ad-4c40-88bb-ec1f31ab8fde

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.168 / BA
Número Registro: 2025/0263116-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80203508820198050001 80345948320238050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRENTE : KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
ADVOGADOS
: RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - BA068960
AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA - BA068761
RECORRIDO
: CLAUDETE RIBEIRO FELISBERTO
RECORRIDO
: CARINE SANTOS AMORIM DE SOUZA
RECORRIDO
: CRISPINA VIRGINIA DOS SANTOS CARVALHO
RECORRIDO
: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO
: CLAUDIA SOUZA MACEDO
RECORRIDO
: CAMILA ARCANJA DOS SANTOS
RECORRIDO
: CARLOS CESAR SILVA DE JESUS
RECORRIDO
: CASSIA REGINA SILVA DA ANUNCIACAO
RECORRIDO
: CLEONICE BARBOSA NOGUEIRA
RECORRIDO
: CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO
: CIBELE ANTONIA DE SOUZA
RECORRIDO
: CRISTIANE ARAUJO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54010943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:04
Código de Controle do Documento: f75d410b-f60c-4033-9291-cd2aa688c4a2

RECORRIDO
: CLAUDEMIRO SANTOS DOS ANJOS
RECORRIDO
: CARINA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO
: CELSO DE JESUS PERPETUO
RECORRIDO
: CLAUDIA LIMA DAS NEVES
RECORRIDO
: CARLA ANGELITA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO
: CARME ANITA ROCHA
RECORRIDO
: CRISTINA SOARES DIAS
RECORRIDO
: CLAUDIO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: CREUZA MARIA DE JESUS ALMEIDA
RECORRIDO
: CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA PASSOS
RECORRIDO
: CLAUDIO DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO
: CLAUDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIEL DAMASCENO DE JESUS
RECORRIDO
: DJANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: DANIELE ALMEIDA DE JESUS
RECORRIDO
: DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIELA SANTOS DE SOUSA COSTA
RECORRIDO
: DORALICE SANTANA PASSOS
RECORRIDO
: DANIEL SILVA PASSOS
RECORRIDO
: DERCIO SANTANA DA PAIXAO
RECORRIDO
: DENISE DA PAIXAO PRUDENCIO
RECORRIDO
: DANIELA DE JESUS NUNES
RECORRIDO
: DIRLANE DA SILVA VIANA
RECORRIDO
: DEISE CORREIA SANTOS
RECORRIDO
: DEBORA LIMA FRANCA
RECORRIDO
: DINAILDES BARBOSA DA PAIXAO
RECORRIDO
: DJALMA PEREIRA CORDEIRO
RECORRIDO
: DANIELA BOMFIM DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIEL FRANCA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: DEISE DE SOUZA
RECORRIDO
: DANIELA SACRAMENTO LIMA DA CONCEICAO
RECORRIDO
: EREMITA DE JESUS SANTANA
RECORRIDO
: EDCARLOS BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO
: EDMARIO COSTA SILVA
RECORRIDO
: EDMILSON TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: EDNA SUEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: EDNA TEIXEIRA DE JESUS
Documento eletrônico VDA54010943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:04
Código de Controle do Documento: f75d410b-f60c-4033-9291-cd2aa688c4a2

RECORRIDO
: ELINEI COELHO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: ELISETE FELIX DE SANTANA
RECORRIDO
: EDUARDO PRUDENCIO PASSOS
RECORRIDO
: ESMERALDO SANTANA
RECORRIDO
: ELIANA DOS SANTOS BONFIM
RECORRIDO
: ELIENAI LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIZABETE FERREIRA SAMPAIO
RECORRIDO
: ELIZABETE RAMOS NASCIMENTO
RECORRIDO
: EDILENE SALES COSTA
RECORRIDO
: ELIENAI MACHADO DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO
: EDSON FERNANDES DE JESUS
RECORRIDO
: EDNEA GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIVALDO DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO
: ELZA VIRGINIA BARBOSA SANTANA
RECORRIDO
: EDNEA DA CRUZ DOS SANTOS SUEIRA
RECORRIDO
: ELBA TEIXEIRA DE JESUS
RECORRIDO
: EDEVALDO GOMES MIRANDA
RECORRIDO
: EVONILDA MOREIRA JESUS DA SILVA
RECORRIDO
: EVILASIO SALES COSTA
RECORRIDO
: EDILENE CORREIA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ELIEZER AZEVEDO DE SOUZA
RECORRIDO
: EDIGAR BARBOSA DE FREITAS
RECORRIDO
: GILSON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO
: GLESIA DE CASSIA ROCHA MACEDA
RECORRIDO
: GEOVANA PIRES DA SILVA
RECORRIDO
: REGINA BARBOSA DE JESUS
RECORRIDO
: ROBSON SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO
: REINALDO DOS REIS FERREIRA
RECORRIDO
: ROSALINA PEDREIRA DE JESUS
RECORRIDO
: ROSIMEIRE DE JESUS SOUZA
RECORRIDO
: RUTE SOUZA GUIMARAES
RECORRIDO
: ROSEMEIRE DA CONCEICAO NUNES
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA BARBOSA NERY
RECORRIDO
: RAILANE DA PAIXAO PASSOS
RECORRIDO
: RAILDA DAS CANDEIAS MACIEL ROCHA
RECORRIDO
: RAIMUNDO ASTROGILDO PASSOS
RECORRIDO
: ROSEMARIO RIBEIRO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54010943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:04
Código de Controle do Documento: f75d410b-f60c-4033-9291-cd2aa688c4a2

RECORRIDO
: RAIMUNDO ANTONIO ARAUJO
RECORRIDO
: ROBERTO NUNES DA SILVA
RECORRIDO
: REGIANE DE JESUS SILVA
RECORRIDO
: RONILDO ANTONIO DE MATOS
RECORRIDO
: RITA MARCIA FRANCA
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA RAMOS LIMA
RECORRIDO
: ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO
: RAYMUNDA SERQUEIRA MENEZES
RECORRIDO
: REGIANE NASCIMENTO SANTOS BISPO
RECORRIDO
: ROQUENILDA DOS SANTOS SACRAMENTO
RECORRIDO
: RIVIAN TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS DA LUZ
RECORRIDO
: ROSEMEIRE MELO SANTOS DA PAIXAO
RECORRIDO
: REGINA MARIA DA SILVA SAMPAIO
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA DA SILVA SAMPAIO
RECORRIDO
: ROSANGELA CONCEICAO DA HORA
RECORRIDO
: ROQUE SODRE SANTOS
RECORRIDO
: RENALDO GOMES DA CONCEICAO
RECORRIDO
: ROSANA CONCEICAO FERREIRA
RECORRIDO
: RICSON REBOUCAS RIBEIRO
RECORRIDO
: ROSEMEIRE FONTES DE ARAUJO SANTOS
RECORRIDO
: ROVANIA D ARC DE ANDRADE SAMPAIO MOREIRA
RECORRIDO
: ROSA MARIA DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO
: RODRIGO DOS SANTOS BRITO
RECORRIDO
: ROZIANE DOS SANTOS BRANGATO
RECORRIDO
: ROMERITO SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ROMANA MARIA SANTOS BERNARDO
RECORRIDO
: ROSENETE GARCIA FERREIRA
RECORRIDO
: ROSANA DE JESUS BARROSO
RECORRIDO
: RAIMUNDA DA SILVA ALVES
RECORRIDO
: CASSILDA DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO
: GLEIDE SILVA DE MIRANDA
RECORRIDO
: CARINA SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA AMORIM SANJUÁN - BA010375
NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA - BA019726
ÊMILE LIMA DE OLIVEIRA - BA052073
Documento eletrônico VDA54010943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:04
Código de Controle do Documento: f75d410b-f60c-4033-9291-cd2aa688c4a2

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:04
Código de Controle do Documento: f75d410b-f60c-4033-9291-cd2aa688c4a2